Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-30.2021.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001230-30.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), VAIL DA SILVA ABREU - CPF: 572.201.401-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1001230-30.2021.8.11.0006

EMBARGANTE: VAIL DA SILVA ABREU.

EMBARGADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (Liquidação Extrajudicial)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
1.022
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

2.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1001230-30.2021.8.11.0006

EMBARGANTE: VAIL DA SILVA ABREU.

EMBARGADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (Liquidação Extrajudicial)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
VAIL DA SILVA ABREU
, pr
etendendo sanar supostos vícios contidos no v. acórdão (id. 194523177), que, por unanimidade, desproveram o recurso de apelação cível interposto pelo
próprio recorrente contra a sentença proferida em ação monitória n.
1001230-30.2021.811.0006, proposta por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – MASSA FALIDA
, que
julgou procedente o pedido inicial, para converter a dívida representada no documento de id. 49289170, no valor de R$ 121.654,12 (cento e vinte e um mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC.

Alega que o acórdão embargado é
omisso pois, não deixou de observar que o réu preso ao ser citado declarou ter advogado, todavia, não declarou nome, telefone, logo, é evidente o cerceamento de defesa suscitado. Aduz que,
demonstrada que a questão levantada no Recurso de Apelação não estava sujeita à preclusão, evidencia-se a omissão do julgamento por não haver apreciado o mérito da nulidade arguida.

Ao final requer, sejam os embargos acolhidos,
para ao final julgá-los procedentes, sanando a omissão do acórdão, de modo a apreciar e reconhecer a nulidade processual aventada no Recurso de Apelação, uma vez que constitui matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão (id. 200445689).

O embargado em sede de contrarrazões, requereu a rejeição dos aclaratórios, bem como
a condenação do embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC (id. 202340179).

Sem mais a relatar.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1001230-30.2021.8.11.0006

EMBARGANTE: VAIL DA SILVA ABREU.

EMBARGADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (Liquidação Extrajudicial)

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
VAIL DA SILVA ABREU
, pr
etendendo sanar supostos vícios contidos no v. acórdão (id. 194523177), que, por unanimidade, desproveram o recurso de apelação cível interposto pelo
próprio recorrente, contra sentença proferida em ação monitória
1001230-30.2021.811.0006, proposta por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – MASSA FALIDA
.

Os requisitos legais que ensejam a oposição do recurso de

Embargos de Declaração estão elencados no artigo
1.022
, do
CPC
,
in verbis
:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

A doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, tecem comentários acerca dos embargos de declaração:

"
(...) Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da
CRFB
,
7.º
,
9.º
e
10
do
CPC
) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da
CRFB
,
11
e
489
,
§§ 1.º
e
2.º
, do
CPC
). (...) Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido
".
(Marinoni,
Luiz Guilherme. O novo processo civil livro eletrônico – Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Na hipótese, forçoso reconhecer a ocorrência de desvio de finalidade dos embargos declaratórios opostos pelo embargante, cuja rejeição se afigura inevitável, porquanto não vislumbrados os vícios apontados (omissão).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

(...)

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Observada a ordem no julgamento das prejudiciais e preliminares denunciadas no relatório, a teor do art. 97 e incisos do RITJMT, passo ao exame da prejudicial agitada sob o título de cerceamento de defesa.

O presente recurso de apelação visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial para converter a dívida originada da ação monitória, em mandado executivo nos termos do art. 701, §2º do Código de Processo Civil.

O apelante assenta o supositivo de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não se operou o pressuposto regular processual, uma vez que, quando ocorreu a citação do apelante, este declarou que possuía advogado, fato este que obstaculiza/impossibilita a intervenção da Defensoria Pública como curador especial.

De proêmio, registro que não assiste razão ao apelante.

O apelante narra que o mandado citatório foi cumprido em seu desfavor aos 30/03/2022 (id. 183499026), oportunidade que declarou, o nome do “Sr. Marcos, como sendo seu advogado, e da Sra. Neide, como sendo familiar”.

O feito aguardou atinente à contagem do prazo de resposta do apelante, para que houvesse a habilitação de eventual advogado, ocasião que, decorrendo o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do réu, ora apelante, certificou-se o decurso do prazo, remetendo-se os autos à Defensoria Pública, para atuar na condição de curador especial, considerando tratar-se de réu preso, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, (id. 183499027).

Segundo o reproduzido nos autos – e é isso o que se tem para o exame, o curador especial manifestou-se em 12/07/2020 (id. 183499029), defendendo a atribuição do efeito suspensivo, a ausência de impugnação específica, e o pedido de concessão de gratuidade à justiça. No mérito, a improcedência da demanda.

Em 28/08/2022 (id. 183499038), o apelante, por intermédio do curador especial, manifestou ciência à audiência de conciliação designada.

Ato contínuo, na data de 10/09/2022 (id. 183499044), o apelante, apresentou impugnação à resposta aos embargos monitórios da parte contrária, reiterando pela improcedência do feito. Na mesma data, em outra manifestação, posicionou-se contrariamente à realização de audiência de conciliação, apresentando argumentos desconexos.

Ainda, em 13/12/2022 (id. 183499049), instado a manifestar-se acerca da produção de provas, o apelante, por intermédio do curador especial, declarou não ter provas a produzir.

No caso vertente, somente após a prolação da sentença que ocorreu em 02/03/2023 (id. 183499061), o apelante, por meio do seu curador especial insurgiu-se contra à sua nomeação, sob o argumento de que declarou ter advogado, o que inviabilizaria o seu direito de defesa nestes autos.

In casu, o apelante, exerceu o livre direito de defesa, manifestou-se durante toda a fase de conhecimento dos autos, contudo, em nenhum momento até a prolação da sentença, havia se insurgido contra à nomeação de curador especial.

Neste sentido, era dever do apelante, manifestar sobre eventual nulidade, neste caso, contra a nomeação da curadoria especial, na primeira oportunidade que coubesse a ele se pronunciar nos autos, o que efetivamente não ocorreu, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Nesta toada, o apelante não apresentou dados substanciais que evidenciassem ter advogado particular, fato este que foi corroborado com a ausência de habilitação de advogado nos autos, decorrendo in albis nos termos da certidão (id. 183499027).

Com efeito, não tendo advogado habilitado nos autos, estando o réu segregado, independente da natureza da prisão, se cautelar ou material, ou do regimento de cumprimento de pena. A lei não faz distinção ao conferir ao réu que se encontra preso o direito à nomeação de curador especial.

Nas hipóteses elencadas no inciso II do artigo 72 do Código de Processo Civil, a nomeação do curador especial objetiva a defesa dos interesses do curatelado em situações nas quais presume-se que esteja impossibilitado de exercê-la por si próprio. Esta Corte Superior de Justiça assenta a necessidade de nomear curador especial nas hipóteses previstas no art. 72, II, do CPC, sob pena de nulidade.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUTADO REVEL CITADO POR EDITAL. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que, no caso, havendo citação por edital do executado e não lhe tendo sido nomeado curador especial, devem ser anulados todos os atos executórios a partir do momento em que deveria ter ocorrido tal nomeação. 3. Na situação dos autos, o Tribunal de origem fixou o entendimento de que "a nomeação de curador especial não corresponde a mera faculdade, tratando-se de norma cogente de caráter público, pelo que torna o procedimento nulo a partir do momento imediatamente posterior ao decurso do prazo da resposta, nos termos do artigo 9º, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal". Verifica-se que o recorrente não impugnou tal fundamento, atraindo a incidência da Súmula 283 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1374799/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJE 13/06/2018) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CURADORIA ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. ART. 72, II, DO CPC. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL.”

Percebe-se, portanto, que houve a designação prévia do curador especial, fato este que não resultou em prejuízo ao apelante, o qual pode exercer o contraditório, contraditório este que foi insuficiente para reverter a decisão recorrível, não configurando cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

(...).

Da análise da razão apresentada, verifica-se que a matéria posta em estudo, foi examinada por este colegiado a contento, não havendo nenhuma nódoa a ser sanada.

Deveras, houve apurada análise da controvérsia, com indicativo claro de todos os fundamentos suficientes a levar ao não provimento do apelo interposto pela parte ré, ora embargante, sendo certo que, como é sabido,
o julgador não é obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, tampouco a
examinar minuciosamente, um a um, os dispositivos e precedentes persuasivos invocados, os documentos apresentados e as teses levantadas, sendo bastante o enfrentamento das questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu.

Aliás, na hipótese, a insurgência da parte embargante demonstra o descontentamento ao resultado da demanda, buscando, pela via inadequada, o reexame do entendimento do Relator.

Evidente assim que a insurreição não diz respeito a um dos vícios que autorizam a oposição de embargos, mas refere-se a inconformismo com o que foi decidido, não demonstrando, nos aclaratórios os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revestindo-se os fundamentos apontados de questões já abordadas durante a tramitação deste recurso, as quais foram devidamente analisadas.

E, não se caracterizando nenhuma das hipóteses do artigo
1.022
, do
Código de Processo Civil
, não há como se acolher os embargos declaratórios, pois mesmo os chamados embargos de declaração para fins de prequestionamento, encontram seus limites na referida norma.

Portanto, não prospera o inconformismo do embargante.

Dessa forma, ausente qualquer dos vícios apontados, não é possível a pretexto de prequestionar matéria a ser versada em recurso aos Tribunais Superiores, postular que o órgão
a quo
se manifeste sobre matéria já julgada.

Nesse sentido, trago a baila os recentes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO
1.021
,
§ 1º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRECEDENTES.
(...). 2.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
(...).
(
AgInt no AREsp 1704518/RS
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
,
QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJE 17/02/2022)
.

A decisão embargada não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de qualquer vício no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que, pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl. no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJE 23/10/2020).

Assim, não merece acolhida a pretensão do embargado de condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no artigo
1.026
,
§ 2.º
do
CPC
, pois não se verifica o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, assim como a simples rejeição dos aclaratórios não pode ser caracterizada como conduta protelatória.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no
Código de Processo Civil
, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Ante todo o exposto, inexistindo quaisquer dos vícios elencados no art.
1.022
do
CPC
,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024